Tribunal: TJDFT
Processo: 0749231-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749231-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA AGRAVADO: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA contra despacho (ID 215490745) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO, deferiu o requerimento de prazo para que o autor analise a documentação juntada pelos réus, manifeste-se sobre eventual documento juntado que já esteja nos autos e que ainda não se trate de documento novo. Em suas razões (ID 66351784), alega que: 1) a agravada anexou vários documentos para subsidiar a perícia; 2) em análise rápida aos documentos, verificou que não eram documentos novos, pois já estavam em posse da agravada no momento da apresentação das contrarrazões; 3) não foi apresentada justificativa para a juntada extemporânea dos documentos; 4) o atraso na apresentação configura violação ao princípio da preclusão; 5) o juízo permitiu a manifestação do perito sobre a utilidade dos documentos; 6) a admissibilidade das provas deve ser previamente analisada pelo juízo, pois é inadequada a utilização para a produção da perícia; 7) somente são admitidos documentos novos quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna; 8) aceitação de documentos intempestivos compromete a estabilidade e a previsibilidade do trâmite processual, cria desequilíbrio da paridade de armas, concede à parte adversa vantagem indevida e fere as garantias de segurança jurídica, ampla defesa e contraditório substancial; 9) análise da utilidade do documento pelo perito não pode sobrepor-se à análise da sua tempestividade e admissibilidade, que são requisitos processuais essenciais; 10) o risco de dano grave decorre da utilização de documentos preclusos, que podem impactar no resultado da perícia e no convencimento do juízo. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que sejam desentranhados os documentos juntados extemporaneamente pelos agravados. Preparo recolhido (ID 66870516). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos (ID 215490745): “Defiro requerimento do autor, por 15 dias, para analisar a documentação juntada pelos réus. Manifeste-se sobre eventual documento juntado que já estaria nos autos, e ainda que não se trataria de documento novo. A análise da juntada extemporânea depende da manifestação, também, do perito. Caso o perito manifeste que a documentação juntada posterior não seja útil à produção do laudo, a sua exclusão poderá ser analisada. Após, venham conclusos.” O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório; apenas deu oportunidade para o autor analisar a documentação juntada pelo réu. Trata-se, na verdade, de despacho. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem adentrar no mérito do conflito de interesses. A propósito e ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - despacho de mero expediente: ausência de conteúdo decisório, portanto, irrecorrível. (Acórdão 1791696, 07141203520238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.) Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator